Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700093-81.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO FERREIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determino a intimação do agravante e do agravado para que confirmem se a consulta foi realizada, tendo em vista que consta nos autos de origem o agendamento para o dia 09/02/2021, conforme consta no Despacho - SES/SRSLE/DIRAPS/GERLE de ID 82928397, pag. 5, dos autos de origem, informando, inclusive, sobre a permanência do interesse recursal. Prazo comum de 5 dias. Brasília/DF, 4 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito